Tribunal: TJMT
Processo: 1009819-98.2024.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009819-98.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ANGELA RAQUEL DE LIMA - CPF: 029.182.481-18 (APELADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SEGURO. VENDA CASADA.

ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA.
ABUSO NÃO VERIFICADO
.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDIMENCIONAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelo devedor, reconhecendo (a) a ilegalidade da cláusula contratual que previa a cumulação de comissão de permanência com multa, correção monetária e juros moratórios; (b) a restituição simples do seguro prestamista cobrado indevidamente; (c) a revisão do contrato em sede de liquidação de sentença com base nos encargos considerados legais; e (d) a distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais. A apelante requer a reforma da
sentença quanto à validade da cobrança dos encargos de inadimplência, à legalidade da cobrança do seguro e à inversão
dos
ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que prevê encargos moratórios compostos por juros remuneratórios, moratórios e multa, sem configurar comissão de permanência disfarçada; (
ii
) estabelecer se houve venda casada na contratação do seguro prestamista, autorizando a restituição ao consumidor; (
iii
) determinar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais diante da parcial procedência dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual durante o período de inadimplência, quando prevista de forma clara e separada em cláusula contratual, é juridicamente válida e não configura comissão de permanência disfarçada, conforme a jurisprudência do STJ (Súmulas 296 e 472 e Tema 52).

A ausência de prova de que o consumidor pôde escolher livremente a seguradora na contratação do seguro prestamista caracteriza venda casada, vedada conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 972 (REsp 1639259/SP), sendo devida a restituição simples dos valores pagos.

A parte autora decaiu da maior parte dos pedidos formulados nos embargos à execução, obtendo êxito apenas quanto à restituição do seguro. Diante da sucumbência mínima da instituição financeira, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, com a consequente responsabilização da autora pelo pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A estipulação contratual de encargos moratórios compostos por juros remuneratórios, juros de mora e multa é válida, desde que não configure cumulação com comissão de permanência.

A contratação de seguro prestamista imposta pelo agente financeiro, sem possibilidade de escolha da seguradora pelo consumidor, configura venda casada e autoriza a restituição dos valores pagos.

Caracterizada a sucumbência mínima da instituição financeira, a parte autora deve arcar integralmente com os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 406 e 519; CPC/2015,
arts
. 85, § 2º, e 86, parágrafo único; Lei nº 10.406/2002, art. 395; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 2º, I; Resolução Bacen nº 4.882/2020,
arts
. 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 12.12.2018; STJ, Súmulas 296, 379 e 472; STJ, Tema 52; TJMT, N.U 1002349-76.2025.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Apela
ção
em

Embargos à Execução

cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Diante de todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os embargos à execução opostos, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para tão somente reconhecer:

a) Reconhecer a ilegalidade da cláusula contratual que prevê a cobrança cumulada de comissão de permanência com juros moratórios, multa e correção monetária, determinando sua exclusão do contrato, de modo que, em caso de inadimplemento, incida apenas: multa contratual, juros moratórios nos percentuais estipulados na contratação e correção monetária pelo INPC;

b) Determinar que a restituição do indébito se dê na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela taxa SELIC, a serem computados desde a citação, observando-se, por ocasião da liquidação, o disposto nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024), bem como a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil;

c) Determinar que o contrato seja integralmente revisado em sede de liquidação de sentença, aplicando-se, como encargos incidentes no período de inadimplência, os parâmetros estipulados no item “a” deste dispositivo, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível.

d) O direito à restituição do valor indevidamente cobrado a título de seguro, no importe de R$ 887,24 (oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos), a ser devolvido de forma simples ao embargante, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária pela média do INPC, contada a partir da data do desembolso.

Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa dos embargos, a serem suportados por ambas as partes, em igualdade, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil. Contudo, a cobrança da verba relativa à embargante permanece suspensa, por força da gratuidade da justiça que lhe foi concedida, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, enquanto perdurarem os pressupostos legais
”.

A apelante alega que
q
uanto ao seguro prestamista, a contratação foi válida e com anuência expressa da
a
pelada, consubstanciada na assinatura da Cédula de Crédito Bancário.

Sustenta que não houve vício de consentimento, e a simples alegação da parte autora sem prova robusta não é suficiente para caracterizar venda casada.

Cita o Tema 972 do STJ, que reconhece a legalidade da contratação do seguro desde que haja anuência do consumidor.

Defende que
não houve previsão de “comissão de permanência” disfarçada, mas sim cláusulas distintas para cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, conforme admitido pela jurisprudência, inclusive no REsp 1.058.114/RS e Súmula 472 do STJ.

Ressalta que o contrato não prevê encargo único, mas cláusulas individualizadas, o que seria juridicamente válido.

Aduz
ainda
que
a
distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais desconsiderou a realidade do processo, pois a Apelada obteve êxito apenas em pontos secundários, tendo sido rejeitados os pedidos centrais, como a abusividade dos juros e da capitalização.

Requer, portanto, a inversão do ônus
da
sucumbência com base no princípio da causalidade e no artigo 86, parágrafo único, do CPC, segundo o qual, quando uma parte sucumbe em parcela mínima, o outro litigante deve arcar com todos os encargos processuais.

Por fim, requer o afastamento da condenação à restituição do valor do seguro prestamista, com o reconhecimento de sua legalidade; a exclusão do reconhecimento de suposta “comissão de permanência disfarçada”, validando-se os encargos moratórios previstos contratualmente; o julgamento de improcedência dos Embargos à Execução, com a consequente reforma da sentença; e a inversão do ônus
da
sucumbência, condenando-se a apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios. Subsidiariamente, pleiteia-se a fixação da sucumbência mínima da apelante, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do
CPC
.

Nas contrarrazões a apelada pugna pela manutenção da sentença (Id
312892888
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em suas razões recursais, a Cooperativa apelante sustenta que
a sentença, embora tenha julgado parcialmente procedentes os embargos, incorreu em equívocos jurídicos ao reconhecer a ilegalidade da cláusula contratual relativa aos encargos moratórios e à cobrança do seguro prestamista.
Alega
, ainda, que houve equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais.

Seguro

No repetitivo REsp n.
1639259
/SP, o STJ tratou da legalidade da contratação de
s
eguros, e ficou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”.
(REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Logo, é vedada a contratação se houver venda casada, o que se configura quando o consumidor é compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

No caso em análise, embora a apelante sustente a regularidade da cobrança, não apresentou prova de que o consumidor teve a oportunidade de escolher seguradora diversa daquela indicada pela instituição financeira
, o que demonstra a irregularidade.

Encargos de Inadimplência

Os

juros remuneratórios
representam a contraprestação pelo uso do capital disponibilizado ao contratante, conforme art. 519 do Código Civil e incidem na normalidade, até o adimplemento do débito.

A

comissão de permanência
, de natureza substitutiva dos encargos moratórios e

remuneratórios — por ser composta por juros de mora, multa contratual, correção monetária e juros remuneratórios — somente pode ser exigida nos casos de inadimplemento, desde que expressamente pactuada em cláusula contratual específica.

Por sua natureza abrangente, é vedada a sua cumulação com quaisquer dos encargos que a integram, sob pena de configuração de bis in idem.

A Resolução n. 1.129/1986, do Banco Central do Brasil, foi a primeira a autorizar expressamente a cobrança da comissão de permanência nas operações bancárias inadimplidas

No entanto, essa sistemática foi alterada com a edição da Resolução n. 4.558/2017, posteriormente revogada pela Resolução n. 4.882/
2020, que
manteve o entendimento restritivo, ao dispor que, em caso de inadimplemento, os encargos moratórios passíveis de cobrança são apenas:
juros remuneratórios, multa moratória e juros de mora.

Confira-se:

“
Art.

1º
As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil
podem cobrar de seus clientes, no caso de atraso no pagamento
ou na liquidação de obrigações,
exclusivamente os seguintes encargos:

I -
juros
remuneratórios,
por dia de atraso, sobre a parcela vencida;

II -

multa
,
nos termos da legislação em vigor; e

III -
juros de mora,
nos termos da legislação em vigor.

Art. 2º A taxa dos juros remuneratórios previstos no inciso I do art. 1º deve ser a mesma taxa pactuada no contrato para o período de adimplência da operação.

Art. 3º É vedada a cobrança de quaisquer outros valores além dos encargos previstos nesta Resolução pelo atraso no pagamento ou na liquidação de obrigações vencidas, sem prejuízo do disposto no art. 395 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil.

Art. 4º A cobrança dos encargos por atraso de pagamento de obrigações nos termos desta Resolução deve constar dos contratos firmados entre as instituições mencionadas no art. 1º e seus clientes”
.

Portanto,
é plenamente possível a incidência de juros remuneratórios durante o período de inadimplemento
, desde que não cumulados com a comissão de permanência, como já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 296, que dispõe:

“
Os juros remuneratórios
, não cumuláveis com a comissão de permanência,
são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado
estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

Esse entendimento é reforçado pela Súmula 472 e pelo Tema 52, ambos também do STJ, nos seguintes termos:

Súmula 472: “A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

Tema 52: "A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual".

Desse modo, não se deve confundir a incidência de juros remuneratórios durante a inadimplência com uma tentativa velada de cobrança da comissão de permanência. Tais encargos são distintos, com fundamento legal e jurisprudencial específico.

Ademais,
como os juros remuneratórios incidem até o efetivo pagamento do débito, a sua cobrança não se suspende após o vencimento.

Na avença ora em discussão, a cláusula
3.7
a) ENCARGOS NA INADIMPLÊNCIA
prevê juros remuneratórios, juros moratórios de 1% e multa de 2%.

Como visto, não foi pactuada comissão de permanência. Posto isso, não havendo a cumulação indevida de encargos, devem permanecer os pactuados.

Honorários Advocatícios

Por fim, a apelante afirma que a parte autora obteve êxito apenas em pontos secundários, tendo sido rejeitados os pedidos centrais, como a abusividade dos juros e da capitalização.

De fato, a autora formulou diversos pedidos, entre os quais se destacam: a extinção da execução por ausência dos pressupostos legais previstos nos artigos 798, inciso I, alínea
b
, e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, c/c o artigo 28, § 2º, inciso I, da Lei nº 10.931/2004, sob o argumento de que a Cédula de Crédito Bancário que embasa o pedido executivo não possui liquidez; o afastamento do Custo Efetivo Total (CET) dos contratos analisados, por serem inteiramente indevidos; o reconhecimento da ilegalidade na cobrança de juros superiores àqueles praticados pelo Banco Central à época da contratação; a vedação da capitalização dos juros no cálculo do saldo devedor; o reconhecimento da descaracterização da mora; a constatação de excesso de execução; a exclusão da cumulação da comissão de permanência com os encargos moratórios; além do reconhecimento de venda casada envolvendo o seguro prestamista, com a consequente restituição em dobro dos valores pagos a tal título.

Verifica-se que o único pedido acolhido da parte autora foi a restituição dos valores cobrados a título de seguro.

Nesse contexto, observa-se que a autora decaiu da maior parte dos pedidos formulados, enquanto o banco obteve êxito substancial na demanda, tendo havido apenas mínima procedência em favor da autora
.

Nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando uma das partes for sucumbente em parte mínima do pedido, a parte contrária deverá arcar integralmente com as despesas processuais e os honorários advocatícios.

A hipótese dos autos enquadra-se nessa previsão legal, uma vez que a autora restou vencida em quase todos os pontos da ação, tendo obtido êxito apenas em um dos pedidos.

Assim, impõe-se reconhecer a sucumbência mínima d
a
apelante, com a consequente condenação da parte autora ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios
.

Sobre a matéria:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS SUPERIORES A 1% AO MÊS. LIMITAÇÃO LEGAL.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDIMENCIONAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que, em Ação revisional de contrato bancário, reconheceu a abusividade da cláusula que fixava juros moratórios em percentual superior a 1% ao mês, limitando-os ao patamar legal, e determinou a compensação dos honorários, com rateio das custas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cláusula contratual que estipulou juros moratórios superiores a 1% ao mês em cédula de crédito bancário; e (
ii
) definir a distribuição dos ônus sucumbenciais diante da procedência mínima dos pedidos.

III. Razões de decidir 3. A Lei nº 10.931/2004 autoriza a pactuação de encargos moratórios, mas não fixa percentual próprio, aplicando-se a limitação prevista nos
arts
. 406 do CC/2002 e 161, § 1º, do CTN, bem como a Súmula 379 do STJ, que estabelece o limite de 1% ao mês. 4. A estipulação contratual de juros moratórios de 0,2913% ao dia (aproximadamente 8,74% ao mês)
revela-se abusiva, impondo-se a limitação ao teto legal de 1% ao mês. 5. Na demanda revisional, a parte autora obteve êxito apenas quanto à limitação dos juros moratórios, sendo rejeitados todos os demais pleitos, o que caracteriza sucumbência mínima da instituição financeira, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Nos contratos bancários, ainda que regidos pela Lei nº 10.931/2004, os juros moratórios devem observar o limite de 1% ao mês, em conformidade com os
arts
. 406 do CC/2002, 161, § 1º, do CTN e Súmula 379/STJ. 2. Configura-se sucumbência mínima da instituição financeira quando a parte autora logra êxito apenas em pedido acessório, impondo-se a condenação do autor ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 406; CTN, art. 161, § 1º; CPC,
arts
. 85, § 2º, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.058.114/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (Tema Repetitivo); Súmulas 296, 379 e 472/STJ; TJMT, N.U 1046797-71.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2025
”.
(N.U 1002349-76.2025.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025)

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento ao Recurso
para reconhecer a legalidade da cobrança dos encargos de inadimplência e redimensionar a distribuição das verbas sucumbenciais, determinando que a autora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025